Tribunal: TJMT
Processo: 1007915-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - FALTA DE ANÁLISE - OMISSÃO CONFIGURADA - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração aviados para sanar omissão no decisum embargado, que deixou de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita.
Vistos, etc.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, através da petição de ID 127859190, contra decisão proferida no respectivo agravo de instrumento no 1007915-37.2022.8.11.0000 pela 2a Câmaras de Direito Privado desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária ANTONIO DE PAULA LOUZADA.
Em síntese, alega que a decisão contém vício passível de correção haja vista que é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Mediante a releitura da decisão embargada de fato se vislumbra vício passível de ser sanado com os presentes embargos.
Do cotejo das razões deduzidas no presente agravo de instrumento constata-se que a embargante/agravante formulou pedido de gratuidade de justiça, tendo sido determinado o recolhimento do preparo, sem que tal pedido fosse analisado, incorrendo em omissão.
Assim, de fato a determinação de recolhimento do preparo, é indevida e em dissonância com a legislação pátria em vigor.
Por tais sucintos fundamentos, é que ACOLHO os embargos de declaração para que seja revogada a determinação de ID 127002162, tornando sem efeito a cobrança, até que o relator originário se posicione sobre a questão.
Em tempo, diante da informação prestada pelo DEJAUX (ID 126033176) determino a distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento ao Exmo. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =